Tribunal: TJMT
Processo: 1029307-90.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029307-90.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAMELA MENEZES FELISBERTO - CNPJ: 24.975.847/0001-50 (AGRAVANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo fundamento jurídico ou elemento probatório capaz de infirmar as razões adotadas na decisão, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por PAMELA MENEZES FELISBERTO contra decisão proferida por este Relator que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulada pela agravante e concedeu prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Por meio de despacho, determinei que a agravante comprovasse, no prazo de 05 (cinco) dias, os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, com a apresentação de documentos que demonstrassem sua situação financeira atual. Em resposta, a agravante apresentou documentos que demonstram o encerramento de sua atividade empresarial, consistindo na Certidão de Baixa do CNPJ expedida pela Receita Federal e no ato de extinção do empresário individual registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, ambos datados de março de 2023.

Após análise da documentação, este Relator indeferiu o pedido de assistência judiciária por entender que não foram comprovados os pressupostos legais para a concessão do benefício, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 338864373), a recorrente sustenta que a documentação apresentada seria suficiente para comprovar sua hipossuficiência, uma vez que demonstra o encerramento definitivo de sua atividade empresarial. Argumenta que a extinção da empresa representa o fim de sua fonte de renda, o que impossibilitaria o pagamento das custas processuais. Subsidiariamente, requer a abertura de prazo para recolhimento simples do preparo.

Em contrarrazões (Id. 342170893), o BANCO BRADESCO S.A. defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a mera comprovação de baixa de CNPJ não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da agravante, especialmente considerando o lapso temporal de mais de três anos desde o encerramento da empresa, período em que a agravante provavelmente encontrou outros meios de subsistência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central deste recurso consiste em verificar se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira e, consequentemente, justificar a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Inicialmente, é importante esclarecer que a assistência judiciária é um benefício legal destinado a garantir o acesso à justiça àqueles que comprovadamente não possuem recursos suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se de uma importante ferramenta para concretizar o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3o, estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Contudo, essa presunção não é absoluta, mas relativa
(juris tantum)
, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O mesmo Código, em seu artigo 99, § 2o, prevê que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

No caso em análise, a agravante apresentou apenas documentos que comprovam a extinção de sua atividade empresarial ocorrida em março de 2023, ou seja, há mais de três anos. Contudo, essa documentação, por si só, não é suficiente para demonstrar a atual situação financeira da recorrente.

A extinção de uma empresa, embora possa indicar o fim de uma fonte de renda, não comprova automaticamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Isso porque a pessoa física pode ter outras fontes de renda, patrimônio pessoal ou ter constituído nova atividade profissional após o encerramento da empresa anterior.

Para a concessão da assistência judiciária, é necessária a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira atual, o que poderia ser feito por meio de documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de rendimentos, certidões negativas de propriedade de bens, entre outros. Tais documentos permitiriam uma análise mais completa e fidedigna da real situação econômica da parte.

A jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive, consolidou o entendimento de que a concessão da assistência judiciária depende da comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração da parte interessada, especialmente quando há elementos nos autos que indicam capacidade financeira.

No presente caso, além de não ter apresentado documentação completa sobre sua situação financeira atual, a agravante figurou como parte em contrato bancário de valor significativo, o que pode indicar capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

É importante destacar que o benefício da assistência judiciária deve ser concedido àqueles que realmente necessitam, sob pena de desvirtuar sua finalidade social e sobrecarregar o sistema judiciário. A análise rigorosa dos requisitos para sua concessão visa justamente preservar esse importante instrumento de acesso à justiça para os verdadeiramente necessitados.

Quanto ao pedido subsidiário de abertura de prazo para recolhimento simples do preparo, observo que a decisão agravada já concedeu à parte o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, em conformidade com o disposto no Código de Processo Civil. Não há, portanto, razão para nova concessão de prazo, uma vez que a parte já foi devidamente intimada para realizar o pagamento.

Diante do exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, uma vez que a agravante não comprovou de forma satisfatória sua hipossuficiência financeira atual, requisito essencial para a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026